Tribunal: TJPA
Processo: 0809442-65.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809442-65.2022.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

APELADO: SIMOES & DUARTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário inscrito em dívida ativa no valor de R$ 9.833,17, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, com base na Resolução CNJ nº 547/2024. O ente municipal sustenta que a sentença é equivocada por considerar isoladamente o critério do valor, desconsiderando os demais requisitos cumulativos previstos na norma. Requer a reforma da decisão para permitir o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, a suspensão do processo para adoção de medidas administrativas conforme o Tema 1184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada no Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo em processos ajuizados anteriormente ao julgamento paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa e mediante prévia tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024, em consonância com o entendimento do STF, estabelece como critérios cumulativos para a extinção: débito inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil há mais de um ano, ausência de citação e não localização de bens penhoráveis.

O valor da execução (R$ 9.833,17) enquadra-se no critério de “baixo valor” fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo verificado também nos autos a ausência de movimentação útil no último ano, a não citação da parte executada e a inexistência de bens penhoráveis.

A aplicação imediata de precedentes vinculantes, inclusive antes do trânsito em julgado, é admitida pelo STF e pelo STJ, não havendo necessidade de suspensão do processo para adoção das providências administrativas, quando já caracterizada a ausência de interesse de agir.

A jurisprudência dos Tribunais reafirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, nos termos da tese firmada no Tema 1184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução fiscal de pequeno valor pode ser extinta sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir, desde que presentes cumulativamente os requisitos previstos na Resolução CNJ nº 547/2024.

É legítima a aplicação imediata da tese firmada no Tema 1184 do STF, independentemente de o processo ter sido ajuizado antes do julgamento paradigma.

A inexistência de movimentação útil no último ano, a ausência de citação do executado e a não localização de bens penhoráveis autorizam a extinção do feito, mesmo sem requerimento do exequente.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
proposta pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
contra
SIMOES & DUARTE LTDA
, com o objetivo de
reformar a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir em razão do baixo valor do débito
.

Alega a parte autora que:

Propôs
ação de execução fiscal
com a finalidade de cobrar crédito tributário inscrito em dívida ativa;

A sentença de primeiro grau extinguiu o feito
sem resolução de mérito
, com fundamento na
Resolução CNJ nº 547/2024
, por considerar o valor do débito inferior a R$10.000,00;

A decisão foi
equivocada
, pois considerou
apenas o critério do valor
, desconsiderando os demais requisitos previstos na própria resolução.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A Executada
foi regularmente citada
(ID 86204010);

Houve
pedido de penhora online
(ID 114258236), ainda pendente de apreciação;

A parte exequente
realizou diversas movimentações úteis no processo
no último ano, demonstrando zelo e interesse no prosseguimento da execução;

A sentença desconsiderou que a extinção, segundo a Resolução CNJ nº 547/2024, somente seria legítima
se houvesse cumulativamente
: débito inferior a R$10 mil, ausência de movimentação útil há mais de um ano e ausência de citação ou localização de bens penhoráveis.

Sustenta ainda que:

A extinção indiscriminada de execuções fiscais semelhantes, inclusive com pagamentos ou parcelamentos em curso,
não pode prosperar
;

A decisão de extinção se baseou em
precedente do STF ainda não transitado em julgado
(Tema 1184), o que
fere a segurança jurídica
;

Mesmo que se entenda pela ausência de cumprimento de todos os requisitos,
deve ser concedido prazo
para adoção das medidas administrativas previstas no referido Tema 1184, como tentativa de conciliação e protesto do título.

Por fim, requer que:

Seja
reconhecida e provida a apelação
, reformando a sentença que extinguiu a execução fiscal, para permitir o
regular prosseguimento do feito
;

Subsidiariamente
, caso não acolhido o pedido principal, seja
suspenso o processo
, concedendo-se prazo ao Município para adoção das medidas administrativas de cobrança previstas pelo STF.

Ausentes as contrarrazões, conforme certidão – Id. 26027331.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O apelo não merece prosperar. Explico.

Faz-se imperioso observar que em 19/12/2023 foi apreciado o Tema 1184 pelo STF, referente a recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 1º, II, 2º, 5º, XXXV, 18 e 150, I e § 6º, da Constituição Federal, a possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, por falta de interesse de agir, haja vista modificação legislativa posterior ao julgamento do RE 591.033 (Tema 109), que incluiu as certidões de dívida ativa entre os títulos sujeitos a protesto (Lei 12.767/2012), e a desproporção dos custos de prosseguimento da ação judicial considerando os princípios da inafastabilidade da jurisdição, da separação dos poderes e da autonomia dos entes federados. Vide a tese de repercussão geral firmada:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Dessa forma, à luz da tese firmada na decisão do Tema 1184 (RE 1355208) do STF, a execução fiscal pode ser extinta por falta de interesse de agir, considerando os limites de valores nominais definidos para cada ente federado. Logo, o STF determinou que, antes de ajuizar ações desse tipo, deve-se tentar a conciliação e, caso não haja acordo, se proceda ao protesto da CDA.

O julgamento dos embargos de declaração, opostos em face do acórdão de mérito do RE 1355208, proferiu o seguinte acórdão:

“O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.”

Daí se deduzem os efeitos imediatos da superação jurisprudencial sobre os processos em curso, nos quais, a teor da tese firmada, compete à Fazenda Pública requerer a suspensão dos processos, para providenciar as medidas condicionantes do ajuizamento das execuções fiscais a partir do julgamento do tema. Portanto, diante da perda do interesse de agir, e do caráter público da aplicação dos precedentes obrigatórios, constata-se lícito ao juízo extinguir o processo sem resolução do mérito, independente de requerimento do executado, e da oitiva prévia do exequente.

Ecoando o julgamento da Suprema Corte, o Conselho Nacional de Justiça aprovou a Resolução n. 547, de 22/02/2024, instituindo medidas de tratamento racional e eficiente das execuções fiscais pendentes no Judiciário. Nesse sentido:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

A presente ação foi ajuizada em 27/07/2022, antes do julgamento da Suprema Corte. Nesse contexto, é clara a orientação do Pretório Excelso:

"As decisões proferidas por esta Corte são de observância imediata. Portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes" (Agravo Regimental na Reclamação n. 30.003/SP, 1a Turma, julgado em sessão virtual entre os dias 25/05/2018 e 01/06/2018, rel. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO)

Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"É possível a aplicação imediata dos precedentes firmados em julgamentos submetidos à sistemática do recurso repetitivo ou da repercussão geral, independentemente da publicação do acórdão paradigma ou do julgamento de eventuais embargos de declaração opostos" (AgInt nos EDcl no AREsp. n. 2.262.586/SP, ia Turma, j. 18/12/2023, rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

O valor atribuído à causa R$ 9.833,17 (nove mil, oitocentos e trinta e três reais e dezessete centavos), traduz pequeno valor, para os fins do Tema 1184/STF e está aquém do limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução n. 547/CNJ. Em suma, quer pela observância ao Tema 1184/STF ou pelo corte estabelecido na Resolução 547/CNJ, estamos diante do que se pode chamar de execução fiscal de pequeno valor.

Ainda, no tocante a alegação do exequente de que apenas um dos requisitos da Resolução 547/2024 do CNJ estaria presente, qual seja o valor do débito inferior a dez mil reais, tal argumento não merece prosperar. Dito isso, facilmente se observa dos autos que no último um ano antes de prolatada a sentença, não foi possível observar movimentações úteis no processo, não tendo sido a executada citada, tampouco apontados bens penhoráveis.

Desse modo, correta a sentença que extinguiu a execução, uma vez que verifico ser o valor do débito fiscal inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não tendo havido movimentação processual útil há mais de um ano, tampouco havendo sido apontados bens penhoráveis bastantes à satisfação do crédito exequendo, revelando-se a ausência de interesse de agir por parte do exequente.

Além disso, conforme precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas aos impactos orçamentários da extinção de execuções fiscais de baixo valor não justificam a perpetuação indefinida dessas execuções. Com isso, visa-se concretizar o princípio da eficiência administrativa, especialmente em casos como o presente, nos quais sequer foram encontrados bens penhoráveis.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização – Extinção por falta de interesse processual em razão do valor da causa – Sobrevinda da tese firmada no Tema 1184 do STF (RE 1355208), que afirmou ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir – Ação que se enquadra no conceito de "pequeno valor" – Necessidade de observância da tese sufragada no Tema 1184/STF e da Resolução 547/CNJ – Precedente desta Egrégia 18ª Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1500733-72.2021.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 10/05/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2024)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Tratando-se de execução fiscal de baixo valor, já tendo o STF reconhecido a viabilidade de sua extinção, levando-se em conta a eficiência administrativa, e não tendo o ente público comprovado a adoção das providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547, do CNJ, deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução, pela falta de interesse de agir do exequente.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5002767-81.2023.8.13.0324 1.0000.24.004263-0/001, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2024)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da decisão vergastada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do
voto condutor
.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025